Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730315-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLISON RODRIGO MELCUNHAS VENANCIO, ISAC ALVES VIEIRA DOS SANTOS, REINALDO ROSA DE JESUS, MIQUEIAS DEIVISSON DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID no 41741418. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial ou sessão híbrida por videoconferência/presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador